Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Tem legitimidade concorrente para requerer o inventário e partilha o companheiro supérstite, conforme dispõe o artigo 616 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 612 do mesmo diploma, em se tratando de inventário e de partilha, o Juiz decidirá todas as questões de direito quanto a fatos relevantes provados por documentos, sendo relegado ao ajuizamento de outras ações para aqueles fatos que dependerem de outras provas que não constem de tais documentos.

3. Embora seja relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário, o que torna desnecessário o ajuizamento de ação própria para reconhecimento da união estável.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.